Tribunal: TJES
Processo: 5011151-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011151-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EVANITA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de declaração de inexistência de débitos, nulidade de contrato e indenização por danos morais, sob argumento de ter sido constatada por suposta funcionária da previdência social, afirmando que havia sido liberado em seu favor o Auxílio Brasil, em 05 parcelas de R$800,00. Contudo, no dia seguinte, recebeu contato de suposto funcionário do Banco Pan, ora requerido, afirmando que o empréstimo solicitado por ela já havia sido liberado em sua conta corrente. Porém, afirmou não ter solicitado empréstimo, quando, então, passou a realizar tratativas para a devolução dos valores. Ocorre que, posteriormente, tomou conhecimento que teria realizado a restituição dos valores em prol de terceiros, sendo vítima de um golpe, propondo a presente demanda para que sejam suspensos os descontos do empréstimo realizado, cancelamento do contrato, restituição de descontos realizados e indenização por danos morais.

O requerido, em sede de contestação, apresentou preliminares, enquanto, em razões de mérito, em resumo, sustenta que o contrato firmado pela autora é válido, pois ela realizou todos os passos da contratação virtual, enviando “selfie”, bem como, que os valores foram creditados na conta da autora e não foram devolvidos para o Banco Pan, mas em favor de terceira pessoa, por culpa exclusiva da parte autora. Assim, afirma não possuir responsabilidade sobre os fatos, requerendo a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 6020339) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA e DETERMINO ao requerido que se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao contrato de empréstimo de proposta nº 365314756, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, a contar da intimação pessoal da presente sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido; B) DECLARO A NULIDADE do contrato de empréstimo de proposta nº 365314756 e DETERMINO SEU CANCELAMENTO; C) CONDENO o requerido a restituir todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo de proposta nº 365314756, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a propositura da demanda; D) CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais.(IDs 5323146)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, tendo em vista que a parte autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ocorre que, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)”

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)